Tribunal: TJDFT
Processo: 0026399-43.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DISTINÇÃO DE REGRAS ENTRE HOMENS E MULHERES. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 639138/RS. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Os argumentos tidos por omissos - relacionados à litispendência, ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa, novação, prejudicial de prescrição, dentre outras questões - ao contrário do afirmado pela recorrente, foram devidamente analisados no acórdão embargado.
3. Quanto à modulação dos efeitos da decisão, frise-se que o rejulgamento da matéria atendeu aos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual, publicado o acórdão paradigma, o processo será encaminhado “ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”. Desse modo, por não ter ocorrido o trânsito em julgado, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, acerca da distinção de regras entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria.
4. Destaco que os embargos de declaração, mesmo com o intuito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não mostrar quaisquer dos vícios que autorizariam a oposição. De todo modo, considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração opostos pela Ré conhecidos e não providos. Decisão unânime.